Tribunal: TJSP
Processo: 1060851-32.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Veículo automotor vendido à autora, que quitou o preço, mas não efetuou a transferência da documentação junto ao departamento de trânsito - Alegação na inicial de que, apesar de haver o réu recebido o valor total pela avença, fez uso arbitrário das próprias razões, apropriando-se do veículo, sob a alegação de que não havia sido transferida a

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Veículo automotor vendido à autora, que quitou o preço, mas não efetuou a transferência da documentação junto ao departamento de trânsito - Alegação na inicial de que, apesar de haver o réu recebido o valor total pela avença, fez uso arbitrário das próprias razões, apropriando-se do veículo, sob a alegação de que não havia sido transferida a propriedade, assim como não havia pagamento dos tributos incidentes sobre o bem, recaindo as dívidas em seu nome - Ausência de prova do alegado distrato fundamentado em defesa - Reconvenção procedente para permitir a cobrança dos valores indicados na inicial do pedido reconvencional - Procedência da ação para consolidar a posse do veículo em favor da parte autora, confirmada a tutela de urgência - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060851-32.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RICARDO CORDOVIL MOREIRA, é apelado JESSICA CRISTINA MARTELLI -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060851-32.2017.8.26.0506 -Voto no 23.676
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1060851-32.2017.8.26.0506
Comarca: FORO DE RIBEIRÃO PRETO
Apelante: RICARDO CORDOVIL MOREIRA
Apelada: JESSICA CRISTINA MARTELLI - ME
Juiz: GUILHERME STAMILLO SANTARELLI ZULIANI
VOTO 23.676
APELAÇÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E
APREENSÃO - Veículo automotor vendido à autora, que quitou o
preço, mas não efetuou a transferência da documentação junto ao
departamento de trânsito - Alegação na inicial de que, apesar de
haver o réu recebido o valor total pela avença, fez uso arbitrário das
próprias razões, apropriando-se do veículo, sob a alegação de que
não havia sido transferida a propriedade, assim como não havia
pagamento dos tributos incidentes sobre o bem, recaindo as dívidas
em seu nome - Ausência de prova do alegado distrato fundamentado
em defesa - Reconvenção procedente para permitir a cobrança dos
valores indicados na inicial do pedido reconvencional - Procedência
da ação para consolidar a posse do veículo em favor da parte autora,
confirmada a tutela de urgência - Majoração da verba honorária de
10% para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de
tutela que JESSICA CRISTINA MARTELLI - ME move em face de
RICARDO CORDOVIL MOREIRA, julgada PROCEDENTE, com
fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, consolidando a posse do
veículo descrito na inicial em favor da parte autora, confirmada a
tutela. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor dado à
causa, observada a gratuidade de justiça.
Apelo do réu alegando, em preliminares, cerceamento de
defesa, pela necessidade de se realizar prova oral, além de inépcia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060851-32.2017.8.26.0506 -Voto no 23.676
3
da inicial. No mérito, sustenta que o negócio foi celebrado em
meados de 2011, e o apelante retomou a posse do veículo passados
mais de 5 anos da alienação, ou seja, mais precisamente em agosto
de 2016, por distrato verbal. Portanto, salienta que não poderia a
autora invocar turbação da posse, já que o veículo não lhe foi retirado
“na marra” como alegou.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Alega a autora que adquiriu junto ao réu o veículo VW,
Saveiro,
placa
DHP9451,
RENAVAM
821634836,
Chassi
9BWEB05XX4P066340, ano/modelo 2004/2004, pelo valor de R$
27.000,00, tendo-o financiamento mediante alienação fiduciária em
garantia perante o Banco Bradesco S/A. Aduz que não realizou a
transferência do bem junto ao órgão competente. Argumenta que o
réu, apesar de haver recebido o valor total pela avença, fazendo uso
arbitrário das próprias razões, apropriou-se do veículo, sob a
alegação de que não havia sido transferido a propriedade, assim
como não havia pagamento dos tributos incidentes sobre o bem,
recaindo as dívidas em seu nome. Menciona que o requerido deveria
ter ajuizado ação própria para obrigar a autora a transferir o veículo e
ver-se ressarcido dos valores que entende devidos.
O réu citado ofertou defesa, alegando, em preliminar,
inépcia da inicial. No mérito, sustentou a improcedência, afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060851-32.2017.8.26.0506 -Voto no 23.676
4
que houve distrato entre as partes amigavelmente em agosto de
2016, oportunidade em que reassumiu a posse do veículo. Em
reconvenção, o réu requereu a condenação da autora nos valores
suportados pelas multas, gastos com despachante, tributos e reparos
em geral.
Houve réplica.
A ação foi julgada procedente.
Restou
incontroverso
nos
autos
que
as
partes
entabularam contrato de compra e venda de veículo automotor, tendo
a autora efetuado financiamento bancário para quitação do preço
respectivo.
Também, restou incontroverso que a documentação do
veículo foi devidamente preenchida, com reconhecimento de firma do
réu, e transferência da posse do veículo à autora.
Não obstante, a própria autora confessa que não levou a
documentação a registro perante os órgãos de trânsito, o que teria
gerado despesas em nome do antigo proprietário.
De qualquer forma, não poderia o réu sponte propria
retomar a posse do bem, o qual já estava quitado pela compradora,
com pagamento do preço.
Quanto ao alegado em defesa, no que diz respeito ao
ajuste verbal de desfazimento da avença, nada demonstrou o réu
nesse sentido, não sendo a prova testemunhal requerida capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060851-32.2017.8.26.0506 -Voto no 23.676
5
comprovar efetivamente tal distrato, mesmo porque deveria devolver
o valor recebido, sob pena de enriquecimento ilícito.
Daí que se pode invocar cerceamento de defesa, por não
se ter realizado prova testemunhal, no caso presente, tendo em conta
a prova documental existente.
Lembre-se que o juiz como destinatário das provas pode
indeferir aquelas que julgar inúteis ou desnecessárias para a
formação do seu livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do
Código de Processo Civil).
De outra parte, o pedido reconvencional foi analisado
pela sentença proferida no processo no 1020567-45.2018.8.26.0506,
em que foi a autora desta ação condenada a ressarcir o réu quanto
aos valores indicados na inicial.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus
fundamentos.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor dado à causa, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade de justiça.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator